Tribunal: TJDFT
Processo: 0709737-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Inicialmente, é necessário destacar que se trata de ação de indenização por ato ilícito por meio da qual a autora, ora embargante, pretende a reparação por dano extrapatrimoniais, em razão da atitude da ré “que acusou injustamente a autora de ter praticado furto em sua residência, como relatado no boletim de ocorrência.”
2. Opôs a recorrente (autora) os presentes embargos de declaração sob alegação de que o acórdão padece de contradição e omissão. Aponta contradição quanto à tese arguida de que a causa de pedir não é a acusação de furto, mas o constrangimento ilegal. Aduz, também, existência de omissão da prestação jurisdicional no tocante ao fato a ser apurado: se a acusação formal de furto ou se o constrangimento que a autora suportou por ter sido compelida a comparecer na delegacia de polícia.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Na hipótese, a decisão colegiada, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos. Não há como acolher a alegação de omissão da prestação jurisdicional, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado
5. Ausentes os vícios apontados (contradição ou omissão), conforme se depreende dos itens a seguir transcritos: “6. Na espécie, restou comprovado que a ré registrou o Boletim de Ocorrência no 4.217/2019, junto à 23o Delegacia de Polícia, no qual restou consignado como “envolvida” a autora. A ré, em contrarrazões, informa que os fatos ainda estão em apuração. A autora nega, veementemente, a prática do ilícito. 7. Dispõe o art. 315, do CPC que, se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Noutra plana, contudo, em observância aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, não é possível a suspensão do feito em sede dos Juizados Especiais. 8. Precedente: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE. LIBERAÇÃO DE VALORES. DEPENDÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO DELITUOSO. ARTIGO 315 DO CPC. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O conhecimento da matéria de mérito depende da verificação dos fatos delituosos narrados pelo autor. Nesse passo, a liberação dos valores objeto do negócio jurídico que o autor alega ter ocorrido mediante fraude deve aguardar o esclarecimento dos fatos na esfera criminal, a fim de resguardar o direito do terceiro (até a comprovação efetiva de culpa) e também da instituição financeira. 2. A situação que se apresenta encontra previsão no ordenamento jurídico, conforme disposto no artigo 315 do Código de Processo Civil, mas que não se aplica aos Juizados Especiais Cíveis, em razão de seus princípios informadores, especialmente o princípio da celeridade processual. 3. As provas produzidas pelo autor são insuficientes para confirmar a alegada fraude, que não foi confirmada pela recorrida. 4. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 55, Lei no. 9.099/95” (Relatora Juíza MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA Acórdão No 1036496)”.
6. Ressalta-se que o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso, inclusive no tocante à causa de pedir.
7. Imperioso anotar que, se de um lado as partes são "livres" para apresentar suas teses ao Poder Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, formam sua convicção - pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos - e, expondo os seus fundamentos, revelam ao jurisdicionado a decisão tomada.
8. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).
9. A contradição, por sua vez, é a interna, ou seja, do julgado com ele mesmo. Assim, somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, o que não se verifica no caso. (EDcl no REsp 1060210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 03/04/2014)
10. A concessão de efeitos infringentes se mostra descabida na hipótese, porquanto visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
11. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
12. Nesse contexto, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
13. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
14. Embargos conhecidos e rejeitados.